Tribunal: TJPA
Processo: 0805174-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805174-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ

AGRAVADO: MARLY FERREIRA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MARLY FERREIRA MARINHO em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia conhecido e dado provimento ao Agravo de Instrumento manejado por REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ. O acórdão recorrido entendeu pela necessidade de prévia análise da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios antes de determinar sua devolução. A agravante buscou a reforma do acórdão, alegando impossibilidade de rediscutir sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, especificamente acórdão proferido por órgão fracionário do Tribunal, no âmbito de recurso de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por Relator, Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal, conforme expressamente dispõe o art. 1.021 do CPC, sendo inviável sua utilização para impugnar decisão colegiada.

4.

A decisão atacada, consubstanciada em acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, não comporta reexame mediante Agravo Interno, mas por eventual interposição dos recursos constitucionalmente previstos.

5.

O erro na interposição do Agravo Interno contra acórdão configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O não conhecimento do recurso impõe-se, pois, diante de sua manifesta inadmissibilidade, sem prejuízo de eventual aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo incabível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgão colegiado do Tribunal.

2.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.09.2015; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 31.03.2015; STJ, PET no AgRg no AREsp 687.943/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 27.08.2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 14.05.2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813544-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM - PA

AGRAVANTE:
MARLY FERREIRA MARINHO

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS - OAB/PA 12.668

AGRAVADO:
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ

ADVOGADO: REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ - OAB/PA 6229

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em Agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

MARLY FERREIRA MARINHO
,
em face de
acórdão
de ID. 25335889 que havia conhecido e dado provimento ao recurso manejado por
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ
.

Acórdão:
entendeu que considerando que a exigibilidade de um título executivo pressupõe a definição clara da obrigação de pagamento, sendo inviável a execução quando há pendência sobre a responsabilidade pelo cumprimento da verba honorária é que antes de determinar a devolução de honorários advocatícios recebidos, deve-se analisar a efetiva responsabilidade pelo pagamento dos valores fixados, considerando eventual compensação de débitos.

Recurso:
de Agravo Interno por

MARLY FERREIRA MARINHO
cingindo seu levante na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de que não se poderia alterar a compreensão da sentença transitada em julgado o que por sua vez, não permite a compreensão de novos fatos para reexame.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID.

26666685, batendo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito seu improvimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813544-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM - PA

AGRAVANTE: MARLY FERREIRA MARINHO

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS - OAB/PA 12.668

AGRAVADO:
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ

ADVOGADO: REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ - OAB/PA 6229

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

1.

Do não conhecimento do recurso. Agravo Interno contra decisão colegiada.

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 25335889,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 6ª sessão ordinária
– conforme prévio anúncio feito ao ID. 24864251 -
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025